Tribunal: TJDFT
Processo: 0710953-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBOS MAJORADOS. PACIENTE QUE, JUNTO COM DOIS COMPARSAS, AMEAÇOU COM REVÓLVER DUAS PESSOAS PARA LHES TOMAR OS BENS. PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE REVELADA PELA GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS E PELOS ANTECEDENTES. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR HUMANITÁRIA. PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DA POPULAÇÃO CARCERÁRIA EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA – COVID-19. ORDEM DENEGADA.
1 Paciente denunciado por infringir duas vezes o artigo 157, § 2o, incisos II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, porque junto com dois comparsas, subtraiu o automóvel e os pertences pessoais de um homem que saía de casa para o trabalho, ameaçando-a com revólver. Pouco depois, usando o automóvel roubado e a arma de fogo abordou e tomou o telefone celular de outro homem que caminhava na rua.
2 A prisão preventiva é indispensável para conter a periculosidade evidenciada na própria ação criminosa e nos antecedentes do réu, já condenado por latrocínio tentado, com isso denotando propensão ao crime e insensibilidade à pedagogia da sanção penal. Muitos assaltos com uso de armas de fogo terminam em latrocínio, pesadelo constante de todo cidadão brasileiro.
3 A administração do TJDFT e o Governo do Distrito Federal vêm adotando todas as medidas possíveis para contenção da pandemia causada pelo vírus SARS Cov-2, obtendo inegável êxito na preservação da saúde da população carcerária. O paciente é jovem e apresenta boa condição fisiológica, é assintomático e nunca precisou de atendimento médico, Não há ilegalidade a coartar.
4 Ordem denegada.